Tribunal: STF
Processo: ARE 1431732
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. REGIME ESPECIAL DE INCENTIVOS. DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA. CO-HABILITAÇÃO. CONTRATO EXCLUSIVAMENTE DE EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL. DECRETO 6.144/07. INTERPRETAÇÃO LITERAL. PROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO E DA REMESSA OFICIAL.



    I - Conforme já decidido nos autos do Agravo de Instrumento nº 5014863-55.2-17.4.03.0000, o decreto regulamentar prevê expressamente que “a pessoa jurídica a ser cohabilitada deverá apresentar contrato com a pessoa jurídica habilitada ao REIDI, cujo objeto seja exclusivamente a execução de obras de construção civil referentes ao projeto aprovado pela portaria mencionada no inciso IV do caput” (art. 7°, §1°).



    II - No caso da impetrante, o contrato de empreitada global firmado entre ela e outras empresas não tem por objeto exclusivamente a execução de obras de construção civil. Ao contrário, tem por objeto: “(i) projetar, elaborar e construir a Obra; (ii) providenciar todo o Equipamento, trabalho, ferramentas e materiais necessários para a Obra; (iii) erguer, instalar, iniciar e testar cada Unidade Geradora; (iv) cumprir com todas as obrigações estabelecidas no Contrato, incluindo, mas não se limitando ao Anexo X-2 (Requisitos Gerais) e ao Anexo X-11 (Requisitos Documentais do Projeto); e (v) realizar todas as atividades relacionadas (incluindo aquelas razoavelmente implicadas pela definição de Obra) para obter a Aceitação Final e cumprir com as obrigações da Garantia do Contratado nos termos deste Contrato” (Id. 88829639). Como se observa o objeto do referido contrato é amplo, não abrangendo exclusivamente a execução de obras de construção civil, conforme determina a regulamentação.



    III - Assim, considerando que o REIDI permite a suspensão da cobrança do PIS e da COFINS, tanto a lei que o instituiu (Lei no 11.488/2007) quanto o decreto que o regulamenta (Decreto nº 6.144/2007), devem ser interpretados literalmente, nos termos do art. 111 do CTN, não encontrando fundamento de validade no ordenamento jurídica a interpretação extensiva acerca da cohabilitação pretendida pela impetrante. Portanto, não estando preenchidos os requisitos estipulados pela Lei no 11.488/2007 e pelo Decreto nº 6.144/2007, a apelada não faz jus ao benefício de cohabilitação, devendo ser provida a apelação da União.



    IV - Apelação e remessa oficial providas. Sem honorários.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º; 37; 150, inciso II; 170, incisos IV e VI; e 225 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No presente caso, a impetrante pretende sua cohabilitação ao REIDI, sob a alegação de que firmou com a empresa Pirapora VI Energias Renováveis beneficiária do citado regime, contrato de Empreitada Global (Id. 88829633).



    Assim, considerando que o REIDI permite a suspensão da cobrança do PIS e da COFINS, tanto a lei que o instituiu (Lei no 11.488/2007) quanto o decreto que o regulamenta (Decreto nº 6.144/2007), devem ser interpretados literalmente, nos termos do art. 111 do CTN, não encontrando fundamento de validade no ordenamento jurídica a interpretação extensiva acerca da co-habilitação pretendida pela impetrante. Portanto, não estando preenchidos os requisitos estipulados pela Lei no 11.488/2007 e pelo Decreto nº 6.144/2007, a apelada não faz jus ao benefício de co-habilitação, devendo ser provida a apelação da União.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de abril de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente